Tribunal: TCU
Processo: 043.035/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1286/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.035/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emmanuel Cardoso Soares (CPF XXX.153.468-XX); Fabiana Fabrício Agostino (CPF XXX.772.358-XX); Fulvia Regina dos Santos Souza (CPF XXX.077.818-XX); Ivone Cardoso de Oliveira Camargo (CPF XXX.974.728-XX); José Marcos do Carmo Sant Anna (CPF XXX.187.688-XX); Luciana Sayuri Shiraishi (CPF XXX.324.268-XX); Lúcio Cesar Tolentino Gomes (CPF XXX.880.368-XX); Marcélio Dematte Reis (CPF XXX.197.668-XX); Marcelo Antunes Bastos (CPF XXX.477.598-XX) e Marcelo do Val Peres Trindade (CPF XXX.764.448-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.